Tribunal: TCU
Processo: 008.154/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - ME) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 916021/2021, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 916021, função null, que teve como objeto Construção do Campo de Futebol no Município de Souto Soares ¿ BA. (no da TCE no sistema: 2521/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 10300/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso II, e 212 do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.154/2024-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Andre Luiz Sampaio Cardoso (XXX.397.195-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência desta deliberação à Caixa Econômica Federal, ao Ministério do Esporte, ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, ao Município de Souto Soares/BA e ao responsável.